Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734911-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEOVA ANDRADE DE AGUIAR IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O O advogado Mazurkiewicz Pereira Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JEOVA ANDRADE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Em despacho de ID Num. 30419033 foi oferecido ao impetrante prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à instrução dos autos, especialmente a decisão do Juízo de origem que converteu a prisão temporária em preventiva do ora paciente. Em ID Num. 30448197, o impetrante juntou cópia integral do processo no 0700910-73.2021, porém, não juntou a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva do processo no 0706059- 50/2021. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília DF, 9 de novembro de 2021 13:47:29. ROBSON BARBOSA Desembargador